Tribunal: TJES
Processo: 5008918-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PAULO CESAR PASSOS GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL – PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA – EFETIVIDADE IMEDIATA DA DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO – M
ATÉRIAS ENFRENTADAS EM PRETÉRITO
RECURSO – P
RECLUSÃO – EXEGESE DOS ART
IGOS
505 E 507 DO CPC/2015 –
RECURSO CONHECIDO
APENAS EM PARTE – MÉRITO RECURSAL –
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – P
EDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA NO LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS VALORES BLOQUEADOS – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À MULTA DIÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE À MULTA DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO DISPENSADA – EXEGESE DO ART. 521 DO CPC/2015 – A
GRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Preliminar
em contrarrazões: sobrestamento do recurso
. Trata-se de providência desnecessária o sobrestamento sugerido pelo agravado, tendo em vista que as decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça devem ser cumpridas de imediato, sendo que, ao dar provimento parcial a recurso da Previdência Usiminas, o eminente Ministro Relator do recurso especial afastou a multa diária aplicada na origem, o que deve ser cumprido de imediato no Juízo de 1º grau, sem prejuízo da possibilidade de tal determinação ser revertida pelo agravado. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de ofício: conhecimento parcial do recurso:
Caracterizou-se a preclusão em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido analisados no julgamento do agravo de instrumento nº 5003771-67.2021.8.08.0000, quais sejam, aqueles relacionados a suposta composição do fundo por duas submassas distintas e contabilmente segregadas; o alegado exaurimento do Fundo COFAVI; alegada inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA etc. (itens 41 a 58 da inicial recursal – Id 5697238, p. 10 a 14). Preliminar arguida de ofício acolhida.

3)
No estágio em que se encontra o processo originário, em que restou decidida a impugnação ofertada pela Previdência Usiminas e julgado o agravo de instrumento interposto contra a respectiva decisão, sobrevindo pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor bloqueado, nada mais havia a ser decidido pelo juiz, a não ser a possibilidade (ou não) de autorizar, naquele momento, o levantamento da quantia bloqueada, o que não demandava fundamentação extensa e pormenorizada.

4)
A deflagração do cumprimento provisório de sentença tem por pressuposto a ciência do credor acerca das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, notadamente a sua responsabilidade objetiva no caso de ser revertido o julgado em que se funda, isto é, a execução provisória constitui uma opção benéfica ao exequente, por permitir o adiantamento da prática de atos executórios, mas os riscos daí decorrentes serão a ele atribuídos.

5)
A decisão agravada não se revestiu da cautela necessária, na medida em que seria provável a insurgência por parte da Previdência Usiminas perante aquela colenda Corte Superior contra o desprovimento de seu recurso especial – o que de fato ocorreu – e a sua reforma era, em tese, possível – o que também ocorreu.

6)
Em 18/10/2023, a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao AgInt no Recurso Especial 1.676.010/ES, sob a relatoria do eminente Ministro Humberto Martins, a fim de “afastar a multa diária aplicada na origem”, havendo a interposição de
embargos de declaração
em face do acórdão, que estão conclusos para julgamento desde 20/11/2023.

7)
Sendo permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, dispensa-se a prestação de caução, para fins de levantamento do valor depositado, em relação ao valor principal e verba honorária, com a exclusão da parcela correspondente à multa diária, por ter sido determinado o seu afastamento no julgamento do AgInt no Recurso Especial 1.676.010/ES.

8)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, dar-lhe provimento parcial, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 5711417) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada por
Antônio Guilherme dos Reis
, em sede de
cumprimento

de sentença
, deferiu o pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 5711396), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa;
(ii)
é nula a decisão agravada, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(iii)
ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(iv)
é impositiva a decretação de nulidade da decisão agravada, sendo determinada a devolução dos valores equivocadamente bloqueados e já liberados ao exequente e seus patronos, por pertencerem exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa;
(v)
descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja determinada a devolução imediata do valor levantado pelo agravado.

1. Das preliminares

1.
1. Preliminar arguida em contrarrazões: sobrestamento do processo.

Em sede de contrarrazões, o agravado propõe o sobrestamento do
agravo de instrumento
até o trânsito em julgado do REsp nº 1676010/ES, a fim de se evitar a prolação de decisões materialmente conflitantes, porquanto em seu bojo se discute a incidência das astreintes.

A meu ver, trata-se de providência desnecessária o sobrestamento sugerido pelo agravado, tendo em vista que as decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça devem ser cumpridas de imediato e, conforme melhor veremos adiante, ao dar provimento parcial a recurso da Previdência Usiminas, o eminente Ministro Relator de aludido recurso especial
afastou a
multa diária aplicada na origem
, o que deve ser cumprido de imediato no Juízo de 1º grau, sem prejuízo da possibilidade de tal determinação ser revertida pelo agravado.

Com isso,
rejeito a preliminar de sobrestamento do recurso
e, via reflexa,
proponho que este Órgão Julgado prossiga em seu regular processamento
.

É como voto.

1.2
. Preliminar

de ofício: conhecimento
apenas
parcial do recurso.

Da atenta leitura das razões recursais, verifico que a maior parte delas já foi submetida ao crivo deste Órgão Julgador em pretérito recurso de
agravo de instrumento
, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, transcrevo a ementa daquele julgamento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. FACULDADE DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO NÃO ALCANÇADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR PARA 10% DO MONTANTE DEVIDO. MATÉRIA ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o objetivo principal da imposição de multa diária não é atingir o patrimônio da parte executada, mas tão somente exercer uma coação para o cumprimento da obrigação. No entanto,

restou evidente a resistência da recorrente em cumprir a ordem judicial, motivo pelo qual a multa alcançou o montante elevado.

2. Ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram fulminados pela preclusão, visto que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece a norma prevista no art. 537, § 3º, do CPC.

3. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece prosperar. Conforme se verifica do Mandado de intimação/citação de fl. 18 e do Aviso de Recebimento de fl. 126 dos autos principais, em 26/11/1998 a recorrente foi intimada pessoalmente da decisão de fls. 11/13, que concedeu a tutela antecipada para retomada imediata da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

4. O Tribunal da Cidadania aperfeiçoou seu entendimento acerca da aplicabilidade da Súmula 410, ao estabelecer que a intimação para cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer pode ser realizada na pessoa do advogado da parte por publicação na imprensa oficial. (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/08/2011).

5. Não obstante os argumentos manejados pela parte executada quanto à nulidade dos atos processuais, esta não sofreu qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, já que o juízo, de forma acertada, reduziu as astreintes, cujo montante alcançou apenas 10% (dez por cento) sobre o total apurado.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5003771-67.2021.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado PJe em 07/11/2022)

Portanto, caracterizou-se a
p
reclusão
em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido objeto de análise no julgamento do
agravo de instrumento
nº
5003771-67.2021.8.08.000
0
, quais sejam, aqueles relacionados a suposta composição do fundo por duas submassas distintas e contabilmente segregadas; o alegado exaurimento do Fundo COFAVI; alegada inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA etc. (itens 41 a 58 da inicial recursal – Id 5697238, p. 10 a 14).

Do exposto,
suscito, de ofício, preliminar de conhecimento apenas parcial do recurso
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Pois bem. Com a exclusão das matérias já examinadas no julgamento do
agravo de instrumento
nº
5003771-67.2021.8.08.000
0
, conforme preliminar suscitada de ofício, sobejam os seguintes pontos:
(i)
alegada deficiência de fundamentação da decisão agravada; e
(ii)
possibilidade ou não de levantamento da quantia bloqueada.

Em relação a aventada deficiência de fundamentação da decisão agravada, não assiste razão à agravante.

Isso porque, no estágio em que se encontra o feito originário, em que restou decidida a impugnação ofertada pela Previdência Usiminas e julgado o mencionado agravo de instrumento interposto contra a respectiva decisão interlocutória, sobrevindo pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor bloqueado, nada mais havia a ser decidido pelo juiz, a não ser a possibilidade (ou não) de autorizar, naquele momento, o levantamento da importância bloqueada, o que não demandava fundamentação extensa e pormenorizada.

Ao decidir em prol do levantamento do valor bloqueado, verificou o MM. Juiz ter ocorrido o desprovimento do REsp nº 1.676.010/ES, em 15/06/2023, por decisão do eminente Min. Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não haveria óbice ao deferimento do pedido.

Já incursionando no segundo ponto a ser examinado (
rectius
: possibilidade de levantamento de valores bloqueados), assiste parcial razão à agravante. Vejamos.

Como se sabe, a deflagração do cumprimento provisório de sentença tem por pressuposto a ciência do credor acerca das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, notadamente a sua responsabilidade objetiva no caso de ser revertido o julgado em que se funda, isto é, a execução provisória constitui uma opção benéfica ao exequente, por permitir o adiantamento da prática de atos executórios, mas os riscos daí decorrentes serão a ele atribuídos.

Em que pese ser verdadeira a informação contida na decisão agravada de que “
quanto ao julgamento do
REsp nº 1.676.010/ES
, verifico que em
16/06/2023
, foi proferida Decisão Monocrática pelo Ministro
HUMBERTO MARTINS

do
C. STJ
, que em suma, negou provimento ao recurso
”, de modo que inexistiria, no entender do douto magistrado, “
impedimento no levantamento dos valores pelo exequente
”,
considero que tal decisão não se revestiu da cautela necessária, na medida em que seria provável a insurgência por parte da Previdência Usiminas perante aquela colenda Corte Superior – o que de fato ocorreu – e a sua reforma era, ao menos em tese, possível – o que também ocorreu.

Em consulta à página eletrônica do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 18/10/2023, a sua Terceira Turma deu parcial provimento ao
AgInt no Recurso Especial 1.676.010/ES
, sob a relatoria do eminente Ministro Humberto Martins, a fim de “
afastar a multa diária aplicada na origem
”, havendo a interposição de
embargos de declaração
em face do acórdão, que estão conclusos para julgamento desde 20/11/2023.

Sobre a possibilidade de levantamento de valor depositado, assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520
. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por
incontroversos
, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme aparentemente se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, creio ser dispensável a caução, para fins de levantamento do valor depositado, em relação ao valor principal e verba honorária,
com a exclusão da parcela correspondente à multa diária
, por ter sido expressamente determinado o seu afastamento no julgamento do AgInt no Recurso Especial 1.676.010/ES.

Inclusive, verifico que o MM. Juiz prolator da decisão agravada tem ciência de tal determinação, por ter-lhe sido noticiado pela executada/agravante, em 08/11/2023, o desfecho de aludido julgamento (Id origem 33563062). Isso corrobora, salvo melhor juízo, a desnecessidade de sobrestamento do presente recurso, conforme vimos no tópico 1.1, retro, porquanto cabe ao juiz conferir efetividade à determinação oriunda de tribunal superior.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
a fim de obstar o levantamento da parcela atinente à multa diária, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no Recurso Especial nº 1.676.010/ES e, na hipótese de já ter sido levantada, cabe ao juiz da causa a adoção das providências necessárias ao cumprimento da determinação superior. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.